Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714105-11.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA SANTOS APELADO: INTELIGENCIA IMOBILIARIA DF LTDA D E S P A C H O Em 21.05.2025, os patronos comunicaram que haviam renunciado ao mandato (IDs 71992041/71992042). Naquela mesma data, intimado para regularizar sua representação processual (ID 71994122), o que providenciado pela via postal (carta com Aviso de Recebimento – AR) (ID 72006575). Em 22.05.2025, certificado o julgamento do feito na 13a Sessão Ordinária Virtual (de 15 a 22.05.2025) (ID 72061777), tendo-se definido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTE INSTABILIDADE PARCIAL NO SISTEMA DO PJE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, o prazo para oposição de embargos à execução, de 15 (quinze) dias, findou-se em14.06.2024, sexta-feira, sendo certo, ainda, que, conforme 'certidão de indisponibilidade do PJE', emitida em 15.06.2024, na referida data houve indisponibilidade parcial no sistema do PJE – 1a Instância por apenas por 10 (dez) minutos (entre 15h:33min:43seg. e 15h:43min:44seg). 2. Estabelece o artigo 11 da Resolução no 185 de 18.12.2013 do Conselho Nacional de Justiça (disciplinou as diretrizes do Processo Judicial Eletrônico contidas na Lei no 11.419 de 19.12.2006): 'Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de qualquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00, ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput.' 3. Nesse contexto, como no derradeiro dia do prazo para oposição dos embargos à execução (14.06.2024, sexta-feira) houve indisponibilidade parcial do sistema do PJE – 1a Instância por apenas por 10 (dez) minutos (entre 15h:33min:43seg. e 15h:43min:44seg), interregno esse inferior a 60 (sessenta) minutos (exigível para eventual prorrogação do prazo – inciso I do artigo 11 da Resolução no 185 de 18.12.2013 do Conselho Nacional de Justiça), insubsistente a pretensão recursal de reconhecimento do direito à prorrogação do prazo e consequente tempestividade dos embargos aviados. 4. Recurso conhecido e não provido” (ID 72379587 - Pág. 1). Em 13.06.2025, juntado aos autos AR (carta de intimação foi recebida em 06.06.2025) (ID 72847372). Em 25.06.2025, certificado o decurso do prazo assinalado para regularizar a representação processual (ID 73203988) e também que “as partes ainda não foram intimados do teor do acórdão de ID 72379587” (ID 73217574), vindo-me os autos conclusos. Em que pese a parte não tenha providenciado a regularização da representação processual dentro do prazo assinado (certidão de ID 73203988), o que poderia ter ensejado o não conhecimento do recurso (artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil), o apelo acabou sendo conhecido e improvido (ID 72379587). Intimem-se, pois, as partes do teor do acórdão e prossiga-se como de praxe. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora